Tribunal: TJES
Processo: 5013604-23.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013604-23.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANDERSON FERREIRA EVANGELISTA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5013604-23.2025.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
ANDERSON FERREIRA EVANGELISTA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DE CONTRATO. MODIFICAÇÃO REALIZADA SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e à obrigação de restabelecer o fornecimento de energia elétrica no imóvel do recorrido, em razão de alteração da titularidade da unidade consumidora e interrupção do fornecimento de energia.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: (i)
preliminar de incompetência dos juizados especiais ante a necessidade de perícia técnica; (ii)
que a modificação da titularidade foi realizada regularmente, com apresentação da documentação exigida; (iii) inexistência de falha na prestação de serviço por parte da concessionária; (iv) culpa de terceiros; e (v) que não há dano moral indenizável, ante a ausência de ato ilícito atribuível à recorrente.

3.

Em contrapartida, o recorrido apresenta óbice ao recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença.

PRELIMINAR.

4.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais
, haja vista a desnecessidade de dilação probatória, pois o deslinde do feito reside na análise da regularidade da alteração de titularidade de unidade consumidora, sendo os documentos carreados aos autos suficientes para a solução do litígio, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

MÉRITO.

5.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária quando da modificação da titularidade do contrato de fornecimento de energia, bem como à caracterização de danos morais decorrentes da interrupção do fornecimento de serviço essencial e à adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

6.

Inicialmente,
colaciona-se trecho da sentença vergastada, que serve como fundamentação ao presente Voto:

[....] Da análise dos documentos juntados,
depreende-se que o Requerente logrou êxito em comprovar sua condição de titular da instalação nº 0160649138, conforme declaração de ligação emitida pela própria requerida, conforme id. 67630836
.

Requerida, por sua vez, visando justificar a alteração contratual, colacionou aos autos formulários de solicitação que teriam sido subscritos por terceiros
. Contudo, absteve-se de demonstrar a adoção de mecanismos de segurança eficazes e idôneos à verificação da autenticidade da solicitação e, primordialmente, da anuência expressa do titular original.
A mera apresentação de um formulário preenchido, sem qualquer outra etapa de validação, anuência do atual titular, revela-se procedimento frágil e inadequado à magnitude do ato
. [....]
grifei

7.

Destaca-se que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza o art. 6º, inciso VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral.

8.

Nessa esteira, a responsabilidade civil aqui tratada é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos aqueles que se dispõem a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços respondem pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, só podendo a prestadora dos serviços se eximir desta nos casos estritos do artigo 14, § 3º, do CDC.

9.

Compulsando detidamente as provas dos autos, constata-se que foi adequado o entendimento do Juízo de origem. Isto porque, conclui-se que a recorrente processou a alteração de titularidade com base em documentos e formulários produzidos por terceiros, abstraindo-se de demonstrar a adoção de mecanismos de segurança mínimos para validar a legitimidade da solicitação e a expressa anuência do titular original.

10.

A magnitude e importância de tal ato exige da concessionária a implementação de protocolos de segurança robustos e adequados como: (i) verificação segura da identidade do solicitante; (ii) confirmação expressa da anuência do titular vigente do contrato; (iii) análise de documentação pertinente e legítima; (iv) comunicação prévia ao titular original acerca da solicitação, o que não ocorreu no caso em análise. Portanto, configurada a falha na prestação do serviço, surge o dever de indenizar por parte da ré.

11.

Com efeito, o argumento recursal que busca imputar a culpa a terceiro, não merece acolhimento. Consoante entendimento consolidado, os eventos perpetrados nos autos se classificam como fortuito interno, uma vez que representa um risco ligado à própria organização da empresa e à previsibilidade do seu ramo de atuação. Desse modo, a ocorrência não rompe o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o dano, mantendo intacto o dever de indenizar da fornecedora.

12.

Assim, não restam dúvidas de que a ré deixou de se desincumbir do encargo probatório que lhe recaia, inexistindo elementos de prova que infirmem a tese autoral, a teor do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil.

13.

Por fim, a situação narrada é configuradora de dano moral. Isto porque, a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito e acarreta transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera íntima da dignidade da pessoa humana. No caso em apreço, o consumidor permaneceu privado de acesso à energia elétrica por período considerável.

14.

Quanto à fixação do quantum indenizatório, verifica-se que a sentença procedeu com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Destaco que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

15.

Por fim, verifica-se que a sentença procedeu adequadamente ao determinar a incidência de juros moratórios a partir da citação (1% ao mês) e correção monetária a partir do arbitramento do quantum indenizatório (Súmula nº 362 do STJ).

16. Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

17.
CONDENO
o recorrente em custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)